Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-80.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021020-80.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZALETE CARMEM ALLES - CPF: 474.900.201-15 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), MIGUEL AQUINO - CPF: 458.434.901-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021020-80.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Izalete Carmem Alles

Miguel Aquino

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo com reclamação administrativa no PROCON e ainda tem suspenso o fornecimento da energia fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Eleva-se o valor da condenação por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) determinar o refaturamento da mensalidade com vencimento em 01 de agosto de 2019, em consonância com a média de consumo verificada nos 12 meses anteriores.

2) condenar a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (agosto de 2019).”.

A Autora recorre da sentença pretendendo a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, bem como que a fatura referente ao mês de dezembro/2019, no valor de R$ 704,69, também seja revisada por estar com o consumo acima da média.

Trata-se o caso de revisão
de faturas de energia em relação aos meses de agosto e dezembro/2019, valores de R$ 1.650,90 e R$ 704,69, respectivamente, alegando serem superiores ao consumo médio da unidade consumidora. A Autora fez reclamação no PROCON e solicitou a vistoria do medidor.

A Requerida em sede de defesa argumenta que o consumo está correto e dentro da normalidade, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Não traz nenhuma prova.

O Autor se insurge quanto ao consumo referente a novembro/2019, informando que o valor cobrado de R$ 704,69, em dezembro/2019, não condiz com a média praticada na unidade consumidora.

Entretanto, ao analisar as faturas anexadas ao id 84019997, tenho pelo histórico de consumo de janeiro a dezembro/2019 que a variação ocorrida no mês de novembro está dentro da normalidade, conforme se segue:

Portanto, não havendo variação substancial no mês destacado, a sentença deve ser mantida.

Já em relação ao dano moral, entendo que o valor fixado a título na condenação, está aquém da importância arbitrada por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Conforme informado pelo Autor, o corte de energia ocorreu em 30/12/2019 e somente foi restabelecida em 17/03/2020, logo, o valor de R$ 2.000,00 se mostra insuficiente, devendo ser majorado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021